Tribunal: TJES
Processo: 5003055-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Ato / Negócio Jurídico; Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003055-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIAN BRUNELLI VICOSI
AGRAVADO: MARIA JOSEFA MULLERS TRAKOFLER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VIVIAN BRUNELLI VICOSI contra a decisão acostada ao Movimento ID 1385338 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha
, que na Ação de Despejo ajuizada por
MARIA JOSEFA MULLERS TRAKOFLER
deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que a decisão agravada determinou o despejo durante o período da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, além do fato de estar grávida e sem rendimentos fixos.

Argumenta que o contrato firmado não foi expressamente para fins residenciais, bem como que não há provas do atraso nos pagamentos dos alugueres. Além disso, argumenta que o real motivo da ação de despejo é uma “manobra” para viabilizar a venda do bem.

Por todo o exposto, pleiteou a agravante a atribuição do efeito suspensivo para impedir o despejo já determinado nos autos.

Após o indeferimento da gratuidade da justiça e o recolhimento do preparo recursal (ID 1554935 e 1522270), o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido nos termos do Movimento ID 1554935.

Decisão Monocrática no Movimento ID 1687430 que não conheceu do Agravo Interno interposto em razão de sua deserção.

Petição no Movimento ID 1717731, pleiteando a reconsideração do pedido de atribuição do efeito suspensivo, bem como da concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões apesar de intimada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Coerente com voto já externado sobre a matéria, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator para conhecer do Recurso e a este negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VIVIAN BRUNELLI VICOSI contra a decisão acostada ao Movimento ID 1385338 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha
, que na Ação de Despejo ajuizada por
MARIA JOSEFA MULLERS TRAKOFLER
deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que a decisão agravada determinou o despejo durante o período da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, além do fato de estar grávida e sem rendimentos fixos.

Argumenta que o contrato firmado não foi expressamente para fins residenciais, bem como que não há provas do atraso nos pagamentos dos alugueres. Além disso, argumenta que o real motivo da ação de despejo é uma “manobra” para viabilizar a venda do bem.

Por todo o exposto, pleiteou a agravante a atribuição do efeito suspensivo para impedir o despejo já determinado nos autos.

Após o indeferimento da gratuidade da justiça e o recolhimento do preparo recursal (ID 1554935 e 1522270), o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido nos termos do Movimento ID 1554935.

Decisão Monocrática no Movimento ID 1687430 que não conheceu do Agravo Interno interposto em razão de sua deserção.

Petição no Movimento ID 1717731, pleiteando a reconsideração do pedido de atribuição do efeito suspensivo, bem como da concessão da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

De plano, adianto que manterei o entendimento externado quando do indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Trata-se, na origem, de Ação proposta por
MARIA JOSEFA MULLERS TRAKOFLER
em face de
VIVIAN BRUNELLI VICOSI
. A requerente/agravada pugnou, em apertada síntese, pela concessão de medida liminar a fim de que fosse determinado que a parte requerida/agravante desocupasse o imóvel objeto da demanda em razão da infração contratual pela inadimplência contumaz.

Os elementos coligidos aos autos demonstram a existência da inadimplemento da locatária desde o ano de 2019, conforme documentos acostados.

Dessa forma, a locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência da agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.

Estabelecidas estas premissas, entendo que
as hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, vislumbro que as peculiaridades do caso em tela, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a dissociação da inadimplência com a pandemia ocasionada pela COVID-19, recomendam a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau
, de forma a reduzir, excepcionalmente, as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução.

Outrossim, embora a agravante afirme que o despejo irá causar-lhe diversos prejuízos, verifica-se que, apesar de devidamente intimada da decisão, não se dispôs a quitar a dívida em discussão, limitando-se a se insurgir contra o referido
decisum
afirmando que há óbice ao deferimento da liminar de despejo.

Assim, ao meu ver, a agravante não busca alternativas para quitar o débito em questão, mas, sim utiliza-se de outros artifícios para prolongar a controvérsia.

Esse entendimento é adotado de forma reiterada em casos deste jaez pela jurisprudência desta Câmara Cível. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245⁄94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas.
II. O perigo de dano irreparável e de irreversibilidade, no caso, milita em face da agravada, na medida em que além de suportar os reflexos do inadimplemento poderá perder a chance de concretizar novo contrato de aluguel. III. Nada de frutífero se retira do fato de o contrato estar resguardado por garantia de fiança se até os fiadores, como demonstrado nos autos, adotam a postura de retardar o pagamento de aluguéis devidos. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.59,§1º, IX DA LEI 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART.300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245⁄91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC⁄2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES
. 2. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179001532, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017).

Por fim, adotando as razões da presente decisão, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela agravante.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO e mantenho a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELA AUTORA/AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência de inadimplemento da locatária desde o ano de 2019. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência da agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.

2.
A
s hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

3.
Com efeito, as peculiaridades do caso em tela, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a dissociação da inadimplência com a pandemia ocasionada pela COVID-19, recomendam a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau
, de forma a reduzir, excepcionalmente, as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução.

4
.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.